Tribunal: TJMT
Processo: 1008048-68.2021.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008048-68.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA - CPF: 868.434.608-44 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PESSOA IDOSA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Juízo
a quo
procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA
, contra a sentença, de Id. n.º 116297470, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral nº1008048-68.2021.8.11.0015, movida em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observando, todavia, a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil..

Condenou-a, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id. 116297473, o apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que pleiteou a produção de prova pericial, no entanto, o Juízo
a quo
, julgou o feito antecipadamente.

Dessa forma, requer, inicialmente, a anulação da sentença com o retorno dos autos origem para a realização de perícia grafotécnica. No mérito, pede a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 116297477, por meio das quais o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que o autor ajuizou a presente ação, haja vista que ao analisar seu extrato de INSS, se deparou com desconto indevido de empréstimo consignado, o qual alega desconhecer

Pois bem.

Conforme relatado, a parte apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que pleiteou a produção de perícia grafotécnica, no entanto, o Juízo
a quo j
ulgou o feito antecipadamente, obstando a instrução processual pretendida.

Analisando os autos verifico que foi apresentado pelo banco recorrente o contrato de empréstimo consignado de nº 574734441, no valor de R$828,77 (oitocentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$23,00 (vinte e três reais).

A parte autora impugnou os documentos no id.116297464 e pleiteou a perícia grafotécnica, sob o argumento de fraude.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais, com o julgamento antecipado do feito.

Verifico que embora se trate de tema corriqueiro neste Sodalício, havendo a alegação de fraude, com pedido de produção de prova pericial em momento oportuno, entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA -
RECURSO PROVIDO. Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o JULGAMENTO ANTECIPADO da lide configura CERCEAMENTO de DEFESA.”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, via de consequência, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se proceda a instrução processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a necessária instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022